Tribunal: TJSP
Processo: 3005765-52.2013.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação Criminal. Crimes contra a ordem tributária. Artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/90. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Preliminar de prescrição acolhida. Trânsito em julgado para a acusação. Pena não superior a 02 (dois) anos. Lapso prescricional de 04 (quatro) anos decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Preliminar acolhida

Ementa:
Apelação Criminal. Crimes contra a ordem tributária. Artigo 1o, inciso V, da Lei 8.137/90. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Preliminar de prescrição acolhida. Trânsito em julgado para a acusação. Pena não superior a 02 (dois) anos. Lapso prescricional de 04 (quatro) anos decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Preliminar acolhida para reconhecer a extinção da punibilidade dos apelantes, prejudicado o exame do mérito do recurso.